Tribunal: TJBA
Processo: 8050417-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050417-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE SALES DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
. LAUDO PERICIAL.
NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO JUÍZO DE CONVICÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. ASPECTOS PESSOAL E SOCIO-ECONÔMICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÚLTIMO
BENEFÍCIO
.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

O profissional indicado pelo juízo concluiu que a parte autora/apelante é portadora de
T93.9 – Sequela de traumatismo não especificado do membro inferior; M199 – Artrose não especificada
,
Afirma que as lesões identificadas têm relação direta com acidente ocorrido no trabalho.

Conforme se absorve da leitura dos fólios, a apelante exercia as funções de Auxiliar de Serviços Gerais que, sem dúvida, exige demasiado esforço físico e
longos períodos de deambulação
, demandando esforço que a autora, na sua situação, não tem condições de empreender.

Considerando que a autora/apelante, na condição de segurada do INSS, é portadora de doença limitativa da sua atividade laborativa habitual, a de auxiliar de serviços gerais; considerando que não há perspectiva de melhora, dado o tempo já transcorrido entre o acidente; e considerando se tratar de pessoa já com a idade avançada (60 anos), a sua reinserção no mercado de trabalho se mostra bastante dificultosa para que possa, realmente, encontrar um trabalho ou uma atividade que lhe garanta a sobrevivência digna.

Comprovada a natureza permanente e irreversível da incapacidade laboral da autora por meio de análise conjugada da perícia médica realizada em juízo com o conjunto probatório produzido pela parte apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento do direito a concessão de aposentadoria por invalidez à apelante.

Extrai-se do caderno processual, prova médica e técnica comprovando o nexo de causalidade e a impossibilidade de trabalho da segurada para o desempenho da sua atividade profissional habitual.

O julgador não está adstrito à conclusão da prova pericial, podendo firmar a sua convicção por outros elementos de prova, forte nos termos do 479 do CPC c/c art. 371 do CPC/2015. Aplicação do princípio da livre apreciação da prova.

O termo inicial do benefício da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação administrativa do benefício
,
(21/07/2018), observando-se a prescrição quinquenal,
estabelecendo a incidência de correção monetária pelo INPC,
acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050417-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISABETE SALES DE JESUS
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .